Tribunal: TJSP
Processo: 2250009-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. PRETENSÃO VOLTADA A SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS A ENSEJAREM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PRETENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.